Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 9/7/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO solicitou autorização para que o requerente comparecesse “em exame cardiológico, agendado para o dia 28 de julho de 2025, às 09h30, na clínica CDPI Barra Mdx, localizada na Av. das Américas, n. 6205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ” (eDoc. 2316), o que deferi (eDoc. 2.370).



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu, novamente, autorização para comparecimento em consulta de retorno “com a Dra. Ana Cristina Amaral Mendes, cardiologista”, agendada para o dia 11/9/2025, “a fim de apresentar os resultados dos exames solicitados pela médica e realizados com autorização de Vossa Excelência” (eDoc. 2.418), o que deferi (eDoc.2445).



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO informou que “Com efeito, a Dra. Ana Cristina Amaral Mendes, cardiologista que já o acompanhava, diante da análise dos resultados de exame levados na consulta e avaliando o seu quadro clínico, solicitou reabilitação cardíaca motora com musculação e atividades cardiorespiratórias no mínimo 3x por semana com um orientador profissional”.



    E, ao final, solicitou autorização para “a prática de exercícios físicos do postulante, na academia do prédio, no período mínimo de 3 vezes por semana”(eDoc.2450).



    É o relatório. DECIDO.



    Em face da documentação apresentada pela Defesa do réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, verifico que consta a comprovação, por meio de solicitação médica, assinada pela Dra. Ana Cristina Amaral Mendes, (CRM 52 58591-5), da necessidade do requerente realizar reabilitação cardíaca, por meio de exercícios físicos, nos seguintes termos (eDoc.2452):



    “Reabilitação cardíaca motora com musculação + cardio no mínimo 3x na semana com um orientador profissional.



    Pós angioplastia



    HAS



    Diabetes tipo II



    Sarcopenia”



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a realização de exercícios físicos por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, em seu condomínio residencial, com frequência mínima de três vezes por semana, conforme orientação médica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias da realização dos exercícios, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente